Tribunal: TJPA
Processo: 0009104-20.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009104-20.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANILSON JOSIAS FERREIRA DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: PENAL. ART.
147
, DO CÓDIGO PENAL.
PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
O apelado
foi absolvido do delito de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, o qual prevê uma pena em abstrato de
01 (um) a 06 (seis) meses de detenção
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, qual seja,
03 (três) anos
.
Nota-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos entre a última causa interruptiva, qual seja o recebimento da denúncia, que ocorreu em 05/06/2017, e os dias atuais.
Sendo assim, diante da pena em abstrato, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva.
C
onheço
do recurso e
nego

provimento
, sendo declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado
Danilson Josias Ferreira da Conceição
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia oito de setembro de 2021
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público Estadual
, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença, proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/PA
, que absolveu o apelado
Danilson Josias Ferreira da Conceição
do crime tipificado no art. 147 do Código Penal (ameaça).

De acordo com os termos da denúncia, que no dia 13/04/2017, em frente à feira do Ver-o-Peso, por volta das 20h, a vítima Telma do Socorro da Silva Ferreira foi ameaçada por seu ex-namorado, ora denunciado. A ofendida alegou que estava na parada de ônibus, juntamente com sua irmã, quando o acusado veio na sua direção e, após uma conversa, proferiu a seguinte ameaça contra ela: eu vou só sossegar quando eu quebrar toda a sua cara, eu só vou sossegar quando eu te ver morta.

Prossegue a Denúncia aduzindo que policiais militares passaram em uma viatura pelo local e a vítima disse para eles que desejava ir embora, porém o acusado não permitia. A ofendida entrou na viatura de polícia, juntamente com a irmã, e o réu, alterado, desferiu socos no capô do veículo. Os policiais travaram embate corporal com o acusado a fim de contê-lo. Ele ainda fez gestos com as mãos encarando a vítima, os quais indicavam cortar a cabeça e dar tiro na cabeça. O réu ainda ameaçou os policiais e disse quando eu sair, vou matar você e ainda ameaçou a vítima novamente: “posso ir preso, mas você vai ver o que vai acontecer contigo”.

O processo teve seu trâmite regular, tendo ensejado a sentença, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu
Danilson Josias Ferreira Da Conceição
, com amparo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com os termos da sentença, o Ministério Público ofereceu recurso de apelação, requer a reforma da decisão, com a condenação do réu na forma da denúncia apresentada.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença combatida em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da eminente Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
que se pronunciou pela extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

VOTO

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando
pela reforma da sentença, requerendo que seja o acusado condenado
.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No presente caso
,
o ora apelado foi absolvido do delito de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, o qual prevê uma pena em abstrato de
01 (um) a 06 (seis) meses de detenção
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, qual seja,
03 (três) anos
.

Nota-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos entre a última causa interruptiva, qual seja o recebimento da denúncia, que ocorreu em 05/06/2017, e os dias atuais.

Sendo assim, diante da pena em abstrato, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV e
109, VI
e, ambos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 2. A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no Direito Penal.3. Sendo o réu absolvido pelo juízo de origem, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, se entre a data do recebimento da denúncia - única causa interruptiva da prescrição - e o presente momento (julgamento pelo tribunal), for ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito (art. 109 do CP), impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu, a fulminar o interesse recursal.”

(TJ-PE - APL: 4040833 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do recurso e
nego

provimento
, sendo declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado
Danilson Josias Ferreira da Conceição
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

É o voto.

Des ª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/09/2021